Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO POR DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO INDICADOS. ARQUIVAMENTO DA DEMANDA DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal entendeu que “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.”
2. A despeito de a penhora de percentual de salário ser admitida em hipóteses excepcionais, quando esgotados outros meios de satisfação do crédito, verifica-se que a questão foi analisada pelo juízo de origem por decisão irrecorrida.
3. O pedido de penhora de salário foi indeferido em 30/1/2025 (ID 70953009) e, na mesma oportunidade, o juiz condutor do feito determinou a intimação da exequente para indicar outros bens passíveis de penhora. Intimada, a exequente não se manifestou.
4. Portanto, está preclusa a decisão que indeferiu a penhora de salário, de maneira que a matéria não pode ser suscitada no recurso inominado, à luz dos artigos 43 da Lei 9.099/1995 e 507 do CPC.
5. Se a credora não atendeu ao comando judicial que determinava a indicação de bens passíveis de penhora, deve ser mantida a sentença que determinou o arquivamento da demanda.
6. Vale notar que o processo pode ser desarquivado se a credora localizar outros bens passíveis de penhora.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.